Tribunal: TJES
Processo: 5018285-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018285-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON DA CUNHA MENEZES JUNIOR
RECORRIDO: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos pelo
requerente/recorrente
em face do acórdão que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantida a sentença de procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
obscuridade

no acórdão
em relação
às premissas fáticas,
especialmente em relação à
produção de prova oral.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

C
om efeito, não se
reconhece
a alegada
obscuridade
,
porquanto o acórdão foi preciso em reconhecer a prescindibilidade da produção de prova oral,
além de atestar que a
improcedência decorreu do comportamento contraditório do embargante em aceitar prestar serviços de modo ‘precário’, antes de renovar o contrato, inexistindo
dever de pagar multa contratual.

‘‘
(...)
Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de cerceamento do direito de defesa, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a impertinência da produção de prova oral, pois as provas documentais, em especial instrumento de contrato entre as partes, são suficientes à demonstração da dinâmica do negócio jurídico, isto é, o contrato celebrado dispôs que a prorrogação ocorreria por meio de aditivo contratual e, nesse aspecto, o fato de as partes manterem relação comercial, para além do encerramento do contrato a tempo determinado,
per si,
não indica renovação tácita da avença (...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir
matéria enfrentada no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal, de sorte que a reiteração dos embargos sujeitará o embargante à penalidade do artigo
1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)